Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, omissão suprida. Resultado inalterado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo usuário com o objetivo de afastar suposta omissão do julgado, que não analisou a tese sobre a prescrição trienal intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Com razão a embargante, pois o item 7 do acórdão embargado mencionou a questão relativa ao prazo prescricional de três anos, mas não enfrentou a tese defensiva.
5. Durante a Pandemia de Covid-19 foram editadas pelo CONTRAN as Resoluções n. 782/2020 e 895/2021, de modo que os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais, no período 01.07.2020 a 31.01.2022.
6. As Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei n. 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pela autora deve ser considerada a suspensão no período de 22.12.2020 até 03.01.2022.
7. O entendimento de que apenas os prazos para defesa estariam suspensos não se coaduna com a interpretação teleológica da norma, posto que poderia colocar o ente público em desvantagem. A parte poderia usar da suspensão dos prazos processuais, sendo que a Administração também reduziu o atendimento presencial e por consequência sofreu prejuízos com a continuidade dos serviços, assim como os particulares.
8. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão relativa à tese da prescrição trienal, mantendo o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, omissão suprida. Resultado inalterado.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.